Tribunal: TJBA
Processo: 0002476-93.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002476-93.2011.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CAMACARI Advogado(s): JOSE NERES DOS SANTOS, RODRIGO MARQUES NOGUEIRA APELADO: MARIA JOSE MAGALHAES BORGES Advogado(s):FREDERICO AUGUSTO MESQUITA DOS REIS MARINHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SINDICATO. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. IMPUTAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL A SERVIDORA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE APURAÇÃO DOS FATOS. OFENSA A HONRA E A IMAGEM. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO PARA ATENDER A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente em parte a ação de responsabilidade civil por danos morais à honra cumulada com direito de resposta, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, além de julgar improcedente o pedido de direito de resposta. O Apelante sustenta que publicou a matéria no seu legítimo direito de informação e que inexiste provas dos prejuízos suportados pela Apelada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a publicação de matéria jornalística pelo sindicato extrapolou os limites do exercício regular de direito, configurando abuso e ensejando reparação por danos morais; (ii) analisar a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A publicação imputou fatos desabonadores a parte autora sem prévia apuração ou apresentação de sua versão, expondo-a publicamente e causando prejuízo à sua honra. Reconhece-se que a conduta do sindicato caracterizou ato ilícito por abuso de direito, conforme os artigos 186 e 187 do Código Civil. 4. O valor da indenização a título de danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as condições financeiras do réu, um sindicato pequeno e sem sede própria, e a extensão dos danos efetivamente demonstrados pela autora. O montante inicial de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revelou-se excessivo, sendo reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A publicação de informações desabonadoras sem prévia apuração configura abuso de direito e enseja reparação por danos morais. 2. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as condições financeiras do réu e a extensão do dano.” _________ Dispositivo relevante citado: CF, art. 5º, incs. IV, X e XVII; CC, art. 186, 187 e 927 Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 2036582 RJ 2022/0026921-9, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/04/2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0002476-93.2011.8.05.0039, em que figura como Apelante o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Camaçari e Apelada Maria José Magalhães Borges, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator